Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou, ainda, corrigir erro material que porventura exista no julgado – art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Nos termos do § 1o do art. 223 do CPC, justa causa é o acontecimento alheio ao querer da parte e que a impossibilitou de executar o ato pessoalmente, ou por intermédio de outrem (o mandatário).
3. Não deve ser conhecido os embargos de declaração quando forem intempestivos, sobretudo quando a parte sequer alegar qualquer argumentação, no sentido de comprovar que houve justa causa para oposição do referido recurso fora do lapso temporal concedido pelo legislador (1.023 do CPC).
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVOS.